Tribunal: TJBA
Processo: 8039782-25.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8039782-25.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS - BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO LEANDRO DE MACEDO

MK5

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – HORAS EXTRAS - DIVISOR APLICÁVEL - 200 HORAS – ENTENDIMENTO DO STJ - CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – REEXAME IMPROVIDO – SENTENÇA INTEGRADA

1. Cuida-se de apelação apresentada pelo Estado em face de sentença que o condenou no pagamento do valor das horas extras reclamadas na inicial, com aplicação do divisor de 200 (duzentas) horas mensais para computo, o que deverá ser calculado em sede do cumprimento de sentença.

2.
Compulsando os autos
se
identifica
que todos os documentos colacionados pelo autor para comprovar suas alegações,
máxime
os contracheques acostados aos autos, demonstram o cumprimento de jornada semanal de 40 (quarenta) horas.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o divisor aplicável aos servidores com jornada de 40 (quarenta) horas semanais deve ser de 200 horas mensais
, levando em conta a jornada máxima de trabalho
conforme ocorreu no caso concreto,
não havendo correções a serem feitas na sentença.

4
.
Reexame necessário
improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039782-25.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS - BAHIA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO

ao
reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .